Tribunal: TJES
Processo: 0019509-18.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019509-18.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR COSTA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 0019509-18.2019.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:
GILMAR COSTA DA SILVA.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 311 DA LEI 9.503/97 (CTB). VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM LOCAIS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PENALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILMAR COSTA DA SILVA
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A condenação decorre do fato de o recorrente, em 28/11/2019, ter trafegado em velocidade incompatível com a segurança (aproximadamente 100km/h em via de 40km/h) nas proximidades de escola e posto de saúde, gerando perigo de dano e colidindo com veículos durante fuga da Guarda Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a desproporcionalidade da pena de multa aplicada, alegando que esta foi fixada acima do mínimo legal sem critério justificador. Requer a reforma da sentença para que a pena de multa seja reduzida ao mínimo legal, considerando suas parcas condições financeiras. Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a pena de multa aplicada pelo sentenciante foi exacerbada e se comporta redução.

4.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo de origem, observa-se que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ou neutras, razão pela qual a pena-base foi fixada exatamente em 10 (dez) dias-multa. O artigo 49 do Código Penal estabelece expressamente que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Veja-se:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

5.

Desta feita, ao contrário do que alega o recorrente, a penalidade foi fixada no patamar mínimo previsto pelo ordenamento jurídico. Ressalte-se que, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme inteligência da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), devidamente observada pela sentença.

6.

Quanto ao valor de cada dia-multa, este também foi arbitrado no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo. Eventual precariedade da situação financeira para o pagamento da multa deverá ser objeto de análise e parcelamento perante o Juízo da Execução Penal.

7.

Portanto, a sentença não padece de qualquer vício ou desproporcionalidade, tendo aplicado a lei com o costumeiro acerto e devida fundamentação.

8.

Por fim, os honorários da advogada dativa já foram fixados na audiência de Pág. 94 do processo digitalizado.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)